Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. VIABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).

III. No caso concreto, teria ocorrido bloqueio de verba, via Sisbajud, no valor de R$ 2.009,09 na conta bancária da agravante, posteriormente liberado, sob a fundamentação de “possível ofensa à dignidade da devedora e de sua família”. Outras diligências realizadas com pesquisas nos sistemas conveniados foram infrutíferas. Além disso, a parte devedora não teria apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito exequendo, circunstância que poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir a penhora no percentual de 3% (três por cento) da remuneração bruta da agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora.

V. Agravo de instrumento parcialmente provido.